Tribunal: STF
Processo: MS 36769
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por parlamentares filiados ao Partido Social Liberal, Alcibio Mesquita Bibo Nunes, Alessandra da Silva Ribeiro, Carla Zambelli Salgado, Carlos Roberto Coelho de Mattos Júnior e Felipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro, em face de ato do Presidente da Câmara dos Deputados.



    Os impetrantes objetivam, em síntese, que seja determinado à autoridade coatora que se abstenha de anotar nos registros da Câmara dos Deputados o desligamento temporário de bancada dos impetrantes. Invocam, como fundamento da urgência, que o desligamento da bancada está em vias de ocorrer, em vista de notícia veiculada na imprensa de que o Presidente do Partido já teria determinado a suspensão dos impetrantes.



    O Partido Social Liberal, por sua vez, em petição de 21.10.2019, sustenta que os impetrantes não mais teriam interesse de agir, porquanto o próprio partido já teria determinado a sustação do pedido de desligamento.



    Em nova manifestação, os impetrantes defendem que “o pedido de suspensão protocolado na Câmara dos Deputados não extingue o risco de dano ao qual os impetrantes estão submetidos, haja vista que mera suspensão pode, a qualquer tempo, ser revogada” (eDOC 16, p. 1).



    A União requereu seu ingresso no feito (eDOC 31).



    O Presidente da Câmara dos Deputados informou que o desligamento temporário da bancada é sanção disciplinar prevista em Lei (art. 25 da Lei n. 9.096/95) e que tem repercussões no âmbito das atividades do parlamento. Afirma que “a comunicação do desligamento [a cargo do Presidente do Partido] é condição sine qua non para produção de tais efeitos” (eDOC 33, p. 3). 



    Informe que “a posição adotada pela Câmara dos Deputados seria a de analisar, nos termos do art. 23 da Lei dos Partidos Políticos, se a punição foi imposta pelo órgão competente para tal, na conformidade do que disponha o estatuto partidário” (eDOC 33, p. 3). 



    Por isso, tendo em vista o ofício que, na data de 21 de outubro de 2019, solicitou a suspensão do procedimento de desligamento, “o pleito resultou no sobrestamento da análise (…) até posterior comunicação do partido (eDOC 33, p. 3-4)”.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela perda de objeto do mandado de segurança, ou, subsidiariamente, pela extinção, sem resolução do mérito, tendo em conta a ilegitimidade passiva do Presidente da Câmara. O parecer foi assim ementado (eDOC 34):



    “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PARLAMENTARES. DESLIGAMENTO TEMPORÁRIO DE BANCADA. ANOTAÇÃO DA PENALIDADE NOS REGISTROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. SANÇÃO REVISTA PELA AGREMIAÇÃO. PERDA DE OBJETO. ANOTAÇÃO. ATO VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE DE JUÍZO SOBRE A SANÇÃO. ATO DO PRESIDENTE DA AGREMIAÇÃO. PRESIDENTE DA CÂMARA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DO STF. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



    1. A revisão do ato original de suspensão, com a abertura do processo disciplinar, implica a prolação de novo ato, a reclamar análise própria, prejudicando a impetração.



    2. Impossibilidade de se atribuir ao Presidente da Câmara dos Deputados a prática do ato supostamente ilegal ou abusivo, pois, embora se impugne o ato de anotação da penalidade nos registros da Casa Legislativa, sua pretensão é em desfavor da aplicação da penalidade pelo partido político. 



    3. As regras de competência constitucional expressas não admitem interpretação extensiva. A atribuição de processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra ato de líder partidário, autoridade não inserida no rol do art. 102, I, d, da Constituição, não é do Supremo Tribunal Federal.



    – Parecer pela perda de objeto do mandado de segurança, ou, subsidiariamente, pela extinção, sem resolução do mérito, tendo em conta a ilegitimidade passiva do Presidente da Câmara dos Deputados.”



    Intimadas as partes para se manifestar em função da possível perda de objeto, não houve manifestação.



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    Acolho o parecer da Procuradoria-Geral da República, no sentido de se reconhecer a perda de objeto da presente impetração.



    Ante o exposto, julgo extinto o presente mandado de segurança.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente